Tribunal: TJSP
Processo: 2027785-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. Município de Cotia. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo compatível com a legislação tributária nacional a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ISSQN. Irresignação da parte executada. Descabimento. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, nele incluídas as contribuições federais aplicáveis. Entendimento consolidado pelo STF

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. Município de Cotia. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo compatível com a legislação tributária nacional a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ISSQN. Irresignação da parte executada. Descabimento. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, nele incluídas as contribuições federais aplicáveis. Entendimento consolidado pelo STF na ADPF 190, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que preveja a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN. Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Público. Certidões exequendas que, ademais, preenchem os requisitos do art.202 do CTN, indicando expressamente a quantia devida e a forma de cálculo dos juros de mora. Decisão mantida. Recurso não provido.